Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-33.2017.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA – Pretensão à declaração de licenças tiradas para tratamento de saúde como licença acidentária – Impossibilidade – Ausência de prova do nexo causal entre o acidente sofrido e eventuais licenças concedidas – Inteligência do art. 373, I, do NCPC – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001043-33.2017.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante PAULO
CESAR MORGON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-33.2017.8.26.0430 -Voto no 10824
2
VOTO No 10824
APELAÇÃO No 1001043-33.2017.8.26.0430
COMARCA: PAULO DE FARIA
APELANTE: PAULO CESAR MORGON
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Diego Goulart de Faria
RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA
PENITENCIÁRIA Pretensão à declaração de licenças
tiradas
para
tratamento
de
saúde
como
licença
acidentária Impossibilidade Ausência de prova do
nexo causal entre o acidente sofrido e eventuais licenças
concedidas
Inteligência do art. 373, I, do NCPC

Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por PAULO CESAR
MORGON, contra a r. sentença (fls. 364/366), prolatada no bojo de AÇÃO COMUM
ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que “(...) o
requerente não juntou aos autos nenhum documento hábil a comprovar a existência de
nexo causal acidentário entre as atuais licenças de saúde e o acidente automobilístico
ocorrido no ano de 2010” (fl. 365).
Inconformado, o apelante ofertou suas razões recursais às fls.
369/375, alegando, em síntese, que os atestados e exames médicos amealhados atestam que
as enfermidades apresentadas pelo autor foram causadas pelo acidente de trabalho que
sofreu, de modo que há nexo causal acidentário suficiente ao deferimento da conversão de
licenças médicas de 60 dias do atestado de 19/05/2015, 60 dias do atestado de 18/07/2015,
de 30 dias do atestado de 16/09/2015, de 30 dias do atestado de 16/10/2015, de 30 dias do
atestado de 15/11/2015, de 30 dias do atestado de 15/12/2015, de 30 dias do atestado de
14/01/2016, de 60 dias do atestado de 13/02/2016 e de 30 dias do atestado de 13/04/2016
os quais, todos, mencionam trauma decorrente do acidente narrado em acidente do
trabalho. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 378),
tendo a parte contrária, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 382/430),
nos termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme o art. 1003, § 5o, do
NCPC. O apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC. Não
houve recolhimento do preparo, visto que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.
Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo os vertentes
recursos no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-33.2017.8.26.0430 -Voto no 10824
3
Cuida-se de ação por meio da qual se busca, em síntese, “(...)
declarar como licença acidentária o afastamento do autor do trabalho nos períodos de 60
dias do atestado de 19/05/2015, com publicação no DOE (...) em 28/05/2015, 60 dias do
atestado de 18/07/2015, com publicação no DOE (...) em 24/07/2015, 30 dias do atestado
de 16/09/2015, com publicação no DOE (...) em 22/09/2015, 30 dias do atestado de
16/10/2015, com publicação no DOE (...) em 23/10/2015, 30 dias do atestado de
15/11/2015, com publicação no DOE (...) em 22/12/2015, 30 dias do atestado de
14/01/2016, com publicação no DOE (...) em 20/01/2016, 60 dias do atestado de
13/02/2016, com publicação no DOE (...) em 02/03/2016, 30 dias do atestado de
13/04/2016, com publicação no DOE (...) em 27/04/2016, (...) devendo ser mencionado o
período a ser considerado como afastamento por acidente de trabalho, fazendo jus a todos
os benefícios decorrente de tal decisão, considerando-se tal interstício como de efetivo
exercício para todos os fins legais (...)” (fl. 11).
Conforme se depura dos autos, o autor é servidor público do
Estado de São Paulo, admitido no cargo de “Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária”
(fl. 17), e foi vítima de acidente em 23/04/2010 (fls. 18/37). Com efeito, “(...) logo após se
apresentar nesta Unidade Prisional, sofreu um acidente quando retornava à sua
residência, onde houve uma colisão entre sua motocicleta marca Honda Modelo Biz de
placa DOY 5816 de Fernandópolis/SP e a lateral de um ônibus de placa CLJ 3763 de São
Caetano do Sul/SP, este que presta serviços para uma Usina da região. (...) no momento
da referida colisão, a rodovia encontrava-se 'coberta' por fumaça, esta proveniente da
queima do capim do acostamento da via. Logo após o ocorrido, (...) foi socorrido e
conduzido ao Pronto Socorro Municipal desta unidade para os devidos cuidados médicos.
(...) pude constatar, que o mesmo apresentava escoriações no ombro, braço e mão
esquerdos” (fl. 24). Sofreu “traumatismos múltiplos nervos do nível do ombro e do braço”
(fl. 30) CID S 44.7.
Constata-se que foram emitidos diversos atestados médicos
de maio/2015 a abril/2016 requerendo licenças para tratamento de saúde do autor com base
na CID S 14.3 “Traumatismo do plexo braquial” (fls. 38/47), as quais foram deferidas
(fls. 48/55).
Entretanto, a documentação colacionada aos autos não
comprova que referidos atestados e eventuais licenças concedidas teriam se dado em
virtude do acidente referido, em período deveras pretérito.
De fato, é de se anotar que as CIDs anotadas nas diferentes
ocasiões são divergentes, o que não permite concluir que as licenças para tratamento de
saúde teriam sido deferidas pelo mesmo motivo. No mais, a corroborar a impossibilidade
de acolhimento do pleito autoral, conforme se depura dos autos, não houve o deferimento
administrativo da conversão das licenças para tratamento de saúde requeridas em 2010 e
2011 em licença acidentária (fls. 58/168), não havendo mesmo que se fazer esse paralelo.
Deste modo, o autor não se desincumbiu de seu “onus
probandi”, a si carreado “ex vi” do art. 373, I, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-33.2017.8.26.0430 -Voto no 10824
4
Conforme muito bem assentado na sentença, “(...) o autor
sequer juntou algum prontuário médico relativo aos períodos que pretende que sejam
reconhecidos como afastamento da licença acidentária. Os relatórios médicos juntados
aos autos são relativos ao ano de 2010, conforme se verifica às fls. 95/99 e 125/134,
portanto, insuficientes para a comprovação do nexo causal das licenças médicas gozadas
a partir do ano de 2015, com o acidente narrado nos autos” (fls. 365/366).
Ressalte-se, ainda, que o autor já se encontrava readaptado
quando dos referidos requerimentos (fl. 158), conforme por ele admitido (fl. 05), o que
indica o exercício de funções que não eram incompatíveis com as consequências do
acidente pretérito referido, fato o qual também milita em desfavor de sua pretensão.
De se notar, ainda, que, mesmo intimado para se manifestar
acerca de eventual pretensão à produção de prova (fl. 360), o autor afirmou
peremptoriamente que “(...) a prova pericial e a prova testemunhal diante da farta
documentação carreada aos autos que comprovam o acidente e suas consequências ao
autor são dispensáveis” (fl. 363). Conforme relatado pelo juízo de primeiro grau, “(...) ao
ser devidamente intimado para informar se desejava produzir prova pericial (fls. 360), o
autor se manifestou à fls. 363, alegando que as provas carreadas nos autos eram
suficientes para a comprovação do nexo de causalidade entre os afastamentos indicados
na petição inicial e o acidente automobilístico, que foi anteriormente considerado como
acidente de trabalho” (fl. 366).
Portanto, não merece reforma a sentença.
Por derradeiro, em prestígio à redação do art. 85, § 11, do
NCPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso voluntário interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator